Tribunal: TJBA
Processo: 8009996-81.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009996-81.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GILMARIO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s):CARLOS JOSE CALASANS DA FONSECA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024 AOS JUROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por GILMÁRIO ALMEIDA DOS SANTOS, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A demanda tem origem em interrupção de energia por cerca de 50 horas decorrente de incêndio na rede elétrica próxima ao imóvel do autor, alegadamente causada por falta de manutenção da rede pela ré. A concessionária, embora notificada, demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento. A sentença reconheceu responsabilidade objetiva da ré e a ocorrência de dano moral indenizável. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (ii) estabelecer se tal falha enseja a responsabilização por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional aos fatos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da existência de culpa.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) reforça tal responsabilidade ao prever a reparação dos danos causados por defeitos na prestação de serviços, sendo aplicável às concessionárias de energia elétrica.

A prova dos autos comprova: (a) a ocorrência de incêndio na rede elétrica em 11/04/2021; (b) interrupção de energia elétrica por aproximadamente 50 horas; (c) a inércia da concessionária mesmo após sucessivos protocolos; (d) o restabelecimento

do serviço apenas após provocação da ANEEL.

A ausência de registros da ocorrência pela ré e o não atendimento à determinação judicial para apresentação de documentos atraem a presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 359 do CPC.

A interrupção injustificada de serviço essencial por tempo prolongado caracteriza falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 22 do CDC e da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de privação prolongada de serviço essencial, sendo desnecessária prova de abalo psíquico. A situação ultrapassa o mero dissabor, violando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, sobretudo quando afeta a subsistência do consumidor.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a configuração de danos morais em situações de interrupção prolongada de energia elétrica, sobretudo quando associada a descaso da concessionária e impacto direto na vida profissional do consumidor.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e dentro dos parâmetros jurisprudenciais, considerando a gravidade do fato, a conduta da concessionária, o impacto na vida do autor e o caráter pedagógico da indenização, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

A Lei nº 14.905/2024 alterou a forma de cálculo dos juros legais nas obrigações civis, determinando a aplicação da Taxa Selic (deduzido o índice de atualização), com aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 406 do CC, em sua nova redação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício

d
a sentença apenas para adequar os juros legais à nova redação do art. 406 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8009996-81.2022.8.05.0103, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como apelado
GILMARIO ALMEIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
REFORMANDO, DE OFÍCIO
, a sentença, tão somente para adequar os juros legais à nova redação do art. 406, do Código Civil, conforme o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)